Tribunal: TJSP
Processo: 2263374-11.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARTIGO 66, PARÁGRAFO 1o, DA LEI No 943, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2003, E ARTIGO 4o DA LEI No 1.031, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2007, AMBAS DO MUNICÍPIO DE PONTES GESTAL - ENQUADRAMENTO AUTOMÁTICO DE SERVIDORES QUE TENHAM SIDO DESVIADOS DE SUAS FUNÇÕES PRIMITIVAS EM CARGO DISTINTO DO SEU PROVIMENTO ORIGINÁRIO - INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO DE 'TÉCNICO DE ENFERMAGEM'

Ementa:
"AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARTIGO 66, PARÁGRAFO 1o, DA LEI No 943, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2003, E ARTIGO 4o DA LEI No 1.031, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2007, AMBAS DO MUNICÍPIO DE PONTES GESTAL - ENQUADRAMENTO AUTOMÁTICO DE SERVIDORES QUE TENHAM SIDO DESVIADOS DE SUAS FUNÇÕES PRIMITIVAS EM CARGO DISTINTO DO SEU PROVIMENTO ORIGINÁRIO - INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO DE 'TÉCNICO DE ENFERMAGEM' POR SERVIDOR INTEGRANTE DE OUTRA CARREIRA ('AUXILIAR DE ENFERMAGEM') - TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS - FORMA DE PROVIMENTO DERIVADO - CARREIRAS DISTINTAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA VINCULANTE No 43 DO E. STF - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 111, 115, INCISO II, E 144, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - AÇÃO PROCEDENTE, COM EFEITO EX TUNC, RESSALVADA A POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR".

"É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido".

"A regra é que a investidura em cargo ou emprego público seja precedida de aprovação em concurso, ressalvados os cargos em comissão, as funções de confiança e as contratações por tempo determinado para atender alguma necessidade temporária de excepcional interesse público (artigo 115, incisos II e X, da Constituição Estadual), não mais subsistindo no atual ordenamento constitucional as formas de provimento derivado que permitem o ingresso em cargo público de carreira diversa daquela para a qual o servidor foi aprovado, tais como a ascensão e a transposição".